Tribunal: STF
Processo: Rcl 48812
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de media liminar, ajuizada por Pedro Bernardo Pereira Mayer de Aquino e Clarice Pereira Pinto, em 7.8.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Recurso Inominado n. 0706395-89.2019.8.07.0014, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 636.331, paradigma do Tema 210 da repercussão geral:
    “JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE. 
    1. Insurgem-se os recorrentes contra o valor fixado a título de dano moral, em 440 DES, correspondente ao valor de R$2.552,00, por passageiro. 
    2. Aduzem os recorrentes que, após o extravio temporário de suas bagagens, durante a conexão em São Paulo, não puderam concluir o trajeto até Assunção, no Paraguai. 
    3. A princípio, cumpre salientar que o entendimento inicial sobre eventual condenação de empresa aérea, por dano moral e material, em voo internacional, conforme decisão monocrática do Exmo. Ministro Relator Luís Roberto Barroso, foi o de que a norma internacional que rege a matéria deveria prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor (Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 351.750/RJ). Contudo, pelas decisões recentes do STF, inclusive do Ministro Luís Roberto Barroso, resta claro que o posicionamento adotado é de que a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais, nos conflitos que envolvam extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros referem-se apenas aos danos materiais, prevalecendo a norma específica (Convenção de Varsóvia e de Montreal) sobre a norma geral (Código de Defesa do Consumidor)- RE 636.331 e ARE 766.618, e, de outro lado, portanto, deve-se aplicar o CDC na fixação do dano moral. 
    4. Vejamos recentes decisões do E. STF: “...(...) A Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário desta Corte centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do relator: “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.”(RE 1261713, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/03/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 31/03/2020 PUBLIC 01/04/2020); “...(...) Ao julgar o recurso, a Corte fixou tese no sentido de que ‘nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’ (Tema 210 – Dje 13.112017). (...) Já a questão posta no ARE 766.618/SP (relator Min. Roberto Barroso, Dje 13.112017), dizia respeito ao prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil por atraso em voo internacional, no qual se pleiteava indenização por danos morais, hipótese esta que se assemelha ao caso em tela: (...) No Tema 210, em que pese tenha sido assentada a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação ao Código de Defesa do Consumidor, somente nas condenações por danos materiais decorrentes do extravio de bagagem em voos internacionais, em relação à questão da prescrição restou decidido que o prazo aplicável às causas indenizatórias relativas ao transporte internacional de passageiros e cargas é de dois anos, nos termos da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional.”(Rcl 37323, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/03/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 25/03/2020 PUBLIC 26/03/2020). 
    5. Desse modo, frise-se que, não havendo previsão na convenção de Varsóvia e de Montreal sobre a limitação de indenização do dano moral, sobretudo porque a imposição de limites quantitativos seria incompatível com a própria natureza do instituto, não é possível aplicar o mesmo regramento previsto especificamente para a hipótese do dano material. 
    6. Com efeito, conquanto o juízo de origem tenha limitado a indenização por dano material e moral a 1.000 (um mil) Direitos Especiais de Saque (Special Drawing Rights), cotados a R$5,80, na data de prolação da sentença, e essa limitação não seja cabível para o dano moral, o valor fixado de R$2.552,00 para cada autor, a título de dano moral, afigura-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
      7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação” (fls. 209-210, e-doc. 3).
    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, julgados nestes termos:
    “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão, sob o fundamento de que deixou de enfrentar argumento atinente ao atraso no transporte dos Embargantes, que resultaria na aplicação do inciso I, art. 2º. da Convenção de Montreal. 3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Conforme consignado, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor para a fixação do dano moral em condenações das empresas aéreas relacionados a voos internacionais, não se aplicando ao caso a Convenção de Varsóvia e de Montreal, em virtude da ausência de previsão específica para esse fim. Outrossim, a tese adotada no acórdão embargado se encontra em consonância com o atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS” (fl. 238, e-doc. 3).
    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 259, e-doc. 3), e recurso extraordinário, inadmitido com os seguintes fundamentos:
    “Os recorrentes sustentam violação do Acórdão recorrido ao tema 210 fixado em sede de Repercussão Geral bem como ao julgamento conjunto dos recursos repetitivos do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618 pelo Plenário do STF, porquanto não aplicou o art. 22 da Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910, de 27 de setembro de 2006) em relação ao alegado dano moral por terem sido impedidos de prosseguir viagem, ao ser constatado o extravio da bagagem. Os recorrentes apontam, ainda, que há negativa de prestação jurisdicional, em violação aos incisos III e IV do § 1º do art. 489 do CPC, ao não aplicar a Convenção de Montreal à hipótese específica de atraso de transporte de passageiros.
    (…) O Acórdão recorrido observou corretamente a distinção entre o Tema 210 fixado em sede de repercussão geral e a hipótese do objeto do recurso, distinção essa realizada pelo próprio STF, conforme bem lançada as razões de decidir em decisão monocrática do Ministro Barroso, no RE nº 1.305.427/SC, em 26/03/2021.
    (…) Ademais, o Acórdão recorrido quantificou o dano moral não só em relação ao extravio de bagagens, mas também, pelo impedimento de concluir o trajeto até Assunção, no Paraguai. Nesse sentido, transcreve-se trecho do Acórdão em Recurso Inominado: “2. Aduzem os recorrentes que, após o extravio temporário de suas bagagens, durante a conexão em São Paulo, não puderam concluir o trajeto até Assunção, no Paraguai. (...) 6. Com efeito, conquanto o juízo de origem tenha limitado a indenização por dano material e moral a 1.000 (um mil) Direitos Especiais de Saque (Special Drawing Rights), cotados a R$5,80, na data de prolação da sentença, e essa limitação não seja cabível para o dano moral, o valor fixado de R$2.552,00 para cada autor, a título de dano moral, afigura-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” A expressão “caso concreto” inclui a descrição fática contida no item 2 do Acórdão, e não somente extravio de bagagens como quer ver prevalecer os recorrentes. Por essa razão o Acórdão proferido em sede dos primeiros Embargos de Declaração opostos explicitou bem que não há omissão em relação “argumento atinente ao atraso no transporte dos Embargantes, que resultaria na aplicação do inciso I, art. 2º. da Convenção de Montreal.”
      Por fim, não há violação ao art. 93, IX da CRFB quando o Acórdão enfrenta todos os pontos objetos da lide, resolvendo o conflito, ainda que com fundamentação sucinta. 
    (…) Portanto, não há repercussão geral da matéria, haja vista que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 489 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, conforme Tema 660 de Repercussão Geral, que fora rejeitada pelo STF.
      (…) Ademais, o reexame de fatos e provas, isso é, saber se o dano moral arbitrado é adequado às duas situações, quais sejam extravio de bagagem e negativa de prosseguimento da viagem, é vedado na via excepcional do Recurso Extraordinário, conforme enunciado nº 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. 
    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil ” (fls. 308 e ss., e-doc. 3).
    Contra essa decisão os reclamantes interpuseram recurso extraordinário com agravo, assim decidido:
    “Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento ausência de repercussão geral reconhecida pelo STF, conforme Tema 660, bem como por ter o Acórdão observado o Tema 339 fixado em sede de Repercussão Geral, caberia, contra esses capítulos decisórios, o Agravo Interno em Recurso Extraordinário.
    (…) Desse modo o Agravo Interno o recurso somente é cabível contra os capítulos da decisão eu obstou seguimento por óbice decorrente do enunciado nº 279 de Súmula do STF. O Acórdão expressamente esclareceu que houve mais de um fundamento legal para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
    Por outro lado, após a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade.
    (…) Ainda que o Agravo em Recurso Extraordinário fosse conhecido, ele não é capaz de afastar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no ponto em que declarou a ausência de repercussão geral da matéria. Portanto, não há utilidade no provimento jurisdicional, ausente, desse modo, o interesse recursal, patente a inadmissibilidade do recurso. 
    Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto, com fundamento no art. 932, III do CPC” (fls. 361-364, e-doc. 3).
    2. Os reclamantes alegam que “o extravio temporário das bagagens (...) gerou transtornos irreversíveis, porquanto surpreendeu os Reclamantes no voo de conexão e os impediram de realizar viagem internacional há muito programada para a Cidade de Assunção no Paraguai e, por isso, deve-se, por se tratar de lide a qual versa sobre voo internacional, aplicar ao caso em tela o Tema da Repercussão Geral de n. 210 desse STF cuja tese fora firmada por esse Excelso Supremo Tribunal Federal o qual, no julgamento do RE 636.331/RJ, o Plenário desse STF entendeu que, às indenizações por transporte internacional de passageiros e cargas, em voos internacionais, aplica-se o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil” (fl. 16).
    Salientam que “a indenização fixada nos autos do processo de n. 0706395- 89.2019.8.07.0014 (...) limitou-se tão somente ao transporte de carga (entendam-se bagagens), e não levaram em consideração, no acórdão reclamado, quanto a existência do fato do não transporte de passageiros”, impedidos de realizar viagem internacional de férias para Assunção, no Paraguai, devido ao extravio das bagagens deles (fl. 16).
    Requerem medida liminar, “para determinar a imediata SUSPENSÃO do feito de n. 0706395-89.2019.8.07.0014 em tramite pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT, eis que a manutenção dos acórdãos prolatados pela em estrito descumprimento da determinação dessa STF, em sede de tema de Repercussão Geral n. 210, representa, indubitavelmente, negativa de prestação jurisdicional e afronta os sagrados princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa” (sic, fl. 27).
    Pedem a procedência da presente reclamação, para “cassa[r] os acórdãos prolatados pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT, nos autos do processo de n. 0706395-89.2019.8.07.0014, para a aplicação do que expressamente determina os números 1 e 2 do artigo 22 da Convenção de Montreal, eis que se trata de lide sobre extravio de carga [bagagens] e atraso no transporte de passageiros, ora Reclamantes, para a Cidade de Assunção, no Paraguai” (fl. 27).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso do reclamante, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Recurso Inominado n. 0706395-89.2019.8.07.0014, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 636.331, paradigma do Tema 210 da repercussão geral.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário concluiu: 
    “Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 13.11.2017). 
    Na fundamentação do acórdão paradigma, este Supremo Tribunal assentou que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se o debate do julgamento do Recurso Extraordinário 636.331, julgado em conjunto com o Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618:
    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência...
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...)
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...)
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões.
    O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo”.
    7. Na espécie em exame, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou a não aplicação do decidido no Recurso Extraordinário n. 636.331, paradigma do Tema 210 da repercussão geral, quanto à fixação de danos morais 
    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.331, Tema 210), a afastar o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    8. A argumentação trazida pelos reclamantes revela pretensão recursal. Os reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora